Tribunal: TJSP
Processo: 1060756-88.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Voo doméstico – Cancelamento de voo – Chegada ao destino com 8 horas de atraso – Responsabilidade objetiva da empresa transportadora – Dano moral configurado – Indenização devida – Fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060756-88.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELA
NATÁLIA OLIVEIRA DA SILVA, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060756-88.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 37752
APEL.No: 1060756-88.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARCELA NATÁLIA OLIVEIRA DA SILVA
APDO. : TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)

*RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo Voo
doméstico Cancelamento de voo Chegada ao destino com 8
horas de atraso
Responsabilidade objetiva da empresa
transportadora Dano moral configurado Indenização devida
Fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) Recurso provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inicial
e condenou a autora ao pagamento das verbas de sucumbência, fixados os
honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que suportou
mais de sete horas de atraso em voo doméstico; não lhe foram prestadas
informações; a apelada não lhe prestou assistência para comunicação,
alimentação ou acomodação; sua viagem era de somente cinco dias e teve
um dia perdido de suas férias; o voo aconteceu normalmente, chegando ao
destino com um atraso de 24 minutos, todavia a autora foi impedida de
embarcar (aparente “overbooking”); ocorreu dano moral que necessita ser
indenizado em valor não inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) e pugna que
as verbas de sucumbência sejam de responsabilidade da apelada.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060756-88.2019.8.26.0002 -Voto no
3
É o relatório.
Narra a apelante em sua exordial que adquiriu bilhetes
aéreos para viajem de Manaus a Foz do Iguaçu, com conexão em
Guarulhos. Relata que o voo que partiria de Guarulhos foi cancelado, sendo
realocada em outro voo que partiria no dia seguinte à data originalmente
contratada, chegando ao seu destino final com mais de 7 horas de atraso.
Afirma, ainda que não lhe foi prestada a devida
assistência material.
Tal
ocorrência
permite
o
reconhecimento
dos
transtornos causados à passageira de forma inegável, não podendo chamá-
la de mera irritação ou incômodo.
Acresça-se que a apelada não se desincumbiu do seu
ônus probatório quanto à excludente de responsabilidade alegada

condição meteorológica adversa, apresentando hipótese genérica e
abstrata.
Portanto, responde a empresa, de forma objetiva, pelos
danos causados à apelante.
É cediço que o contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, cabendo ao transportador conduzir o passageiro ao
seu destino e respondendo objetivamente pelos eventuais prejuízos
causados ao contratante, ou seja, independentemente da prova de dolo ou
culpa.
A responsabilidade do transportador aéreo, na condição
de fornecedor de serviços, é objetiva, estando regida pelos regramentos do
CDC (artigo 14, “caput”). Tal regra foi repetida no Código Civil, nos termos
do artigo 734 e 737.
O dano moral é, desse modo, manifesto e enseja a
devida reparação.
No que atine ao valor a ser fixado, para elucidar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060756-88.2019.8.26.0002 -Voto no
4
questão, traz-se à baila os ensinamentos de Antonio Jeová dos Santos:
“O problema da avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma
dificuldade comum e geral do dano moral; também se requerem soluções
comuns e gerais no que concerne, ao menos, ao esqueleto primário do
assunto. Não pode nem deve pretender-se uma concepção matemática
totalizadora da questão, o que, além de impossível, prenderia a Justiça em
prol de uma cega e inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e
arbítrio irrestritos, que significaria uma completa liberdade para fazer
justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano moral indenizável, 2a edição, p. 165/167).
Em razão da eclosão do evento, sopesando-se os fatos e
sabendo-se que a compensação moral constitui, antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, reputa-se adequada a quantia de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), devidamente corrigida pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo a contar da publicação deste acórdão (súmula 362
do STJ) mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Observe-se que “a reparação pecuniária não pode ser
fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva”. (RT 742/320).
Por conseguinte, dá-se provimento ao recurso para
reformar a r. sentença para julgar procedente o pedido e condenar a
apelada ao pagamento de indenização pelo dano moral no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido.
Condena-se a apelada ao pagamento das verbas de
sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 13% sobre o valor da
condenação.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso para os fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060756-88.2019.8.26.0002 -Voto no
5
acima expostos.
MAIA DA ROCHA
Relator